Tribunal: TJBA
Processo: 8127345-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127345-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

APELADO: SAFIRA DE CASTRO E CASTRO

Advogado(s)
:
KENY CINTRA MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Recurso de apelação.
Instituição de ensino
.
FIES. D
esconto por antecipação de pagamento.
Tratamento discriminatório
.
Falha n
a prestação d
o serviço
.
Dano moral. Restituição em dobro.
Manutenção
da sentença
. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com indenização por danos morais, proposta por estudante beneficiária do FIES, determinando a revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos a maior (exceto quanto ao semestre 2022.1) e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual julgar ação que discute cláusulas de contrato educacional envolvendo estudante beneficiária do FIES; (ii) estabelecer se a recusa da instituição de ensino em estender os descontos por antecipação de pagamento aos estudantes financiados pelo FIES configura prática abusiva passível de restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Justiça Estadual é competente para julgar a causa, pois a controvérsia não envolve cláusulas firmadas com a União ou com a Caixa Econômica Federal, nem a estrutura normativa do FIES, limitando-se à legalidade de conduta praticada por instituição de ensino privada no âmbito de relação de consumo.
Preliminar rejeitada.

4.
Inconteste que a relação existente entre os litigantes deve observar às normas de ordem pública ora previstas no CDC, que objetivam resguardar os direitos básicos do consumidor
.

5.
A legislação específica do FIES (Lei n. 10.260/2001, art. 4º-A; Portarias MEC n. 2/2012, 87/2012 e 209/2018) determina a obrigatoriedade de extensão dos descontos por antecipação ou pontualidade também aos estudantes financiados, vedando qualquer forma de discriminação.

6. A negativa de extensão dos descontos aos beneficiários do FIES configura conduta abusiva, contrária à boa-fé objetiva (CC, art. 422).

7. A exclusão imotivada de benefícios financeiros em razão da utilização do FIES causa constrangimentos que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

8. A quantificação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença.

9. A jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS) admite a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, independentemente de má-fé, quando presente conduta contrária à boa-fé objetiva, modulando seus efeitos apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação de
nº 8127345-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. – ME

e, como apelad
a
,
SAFIRA DE CASTRO E CASTRO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.